Tribunal: STF
Processo: RE 467626
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM RECURSO
   EXTRAORDINARIO CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IPTU.
   DIFERENCIAÇÃO DAS ALÍQUOTAS EM DECORRÊNCIA DA DESTINAÇÃO DO
   IMÓVEL.
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      O acórdão recorrido decidiu pela
   inconstitucionalidade do art. 67 da Lei 691/1984, do Município do
   Rio de Janeiro, que estabelecia a progressividade do IPTU.
3.      A
   questão a respeito da diferenciação das alíquotas do IPTU, de
   acordo com a destinação do imóvel, não foi objeto de apreciação
   pelo Tribunal a quo.
4.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.